Tribunal: TJDFT
Processo: 0007897-44.2018.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA No 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o recurso seja recebido no efeito suspensivo apenas quando houver risco concreto de dano irreparável ao adolescente, o que não ocorre quando a decisão tende a lhe ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que o conduziu à prática infracional.
2. Inviável a absolvição do menor por insuficiência de provas quando há declarações harmônicas e coerentes dos policiais, bem como a garantia constitucional da ampla defesa não abrange a conduta do agente que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar passagens anteriores.
3. Considerando as condições pessoais do representado, sobretudo as passagens anteriores, a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade não se mostra suficiente para inibir a prática de atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social e familiar.
4. Recurso conhecido e desprovido.